Tribunal: STF
Processo: Rcl 50360
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de tutela de evidência, ajuizada contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região (MSCiv 0000169-51.2021.5.10.0000), que teria desrespeitado o decidido por esta CORTE no Tema 1.046, ARE 1.121.633 (Rel. Min. GILMAR MENDES).



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (doc. 1, fls. 1/4):



    Neste caso, a Reclamação se dá em face do acórdão da 2º Seção Especializada do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região (doc. 3), que determinou a retomada da Ação Civil Pública nº 0001051-58.2018.5.10.0019, até então suspensa pelo Juízo da 19ª Vara do Trabalho de Brasília em atendimento à determinação de sobrestamento de todos os processos relacionados ao Tema 1.046 de Repercussão Geral, datada de 2/7/2019 e de lavra do Exmo. Ministro Gilmar Mendes, nos autos do ARE 1.121.633/GO (doc. 4). 



    Ante o requisito de observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma desta Suprema Corte, esclarece-se que a controvérsia do acórdão reclamado está relacionada à validade de norma coletiva que limita, ou restringe, direito trabalhista não assegurado constitucionalmente, conforme se infere do excerto do acórdão reclamado (Doc. 3): 



    (…)



    Por sua vez, este E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 1.121.633, em que debate a validade de Convenções Coletivas de Trabalho, em atenção ao art. 7º, XXXVI, da Constituição Federal1 , reconheceu a repercussão geral de matéria nele debatida e determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, em trâmite no território nacional, que versem sobre a validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente, nos termos do art. 1.035, §5º, do CPC – Tema 1.046 (Doc. 4). Ao fazê-lo, o Min. GILMAR MENDES propôs a seguinte tese: 



    (…)



    Portanto, não restam dúvidas de que o caso em análise trata, como o ARE 1.121.633/GO (Tema 1.046 de Repercussão Geral), ainda que incider tantum, da validade jurídica da convenção coletiva, especificamente cláusulas que versam sobre o emprego da “aprendizagem”, observado o direito prescrito no art. 7º, inciso XXVI, da Constituição Federal. 



    Ao final, requer a concessão de tutela de evidência e, no mérito, a cassação do acórdão (ato reclamado) que determinou o imediato prosseguimento da Ação Civil Pública nº 0001051-58.2018.5.10.0019, haja vista o descumprimento da decisão que determinou o sobrestamento de todos os processos abarcados pelo Tema 1.046 de Repercussão Geral, até o julgamento final pelo plenário deste E. Supremo Tribunal Federal, acerca da validade do acordado sobre o legislado (fl. 5). 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões; (...)



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 5/11/2021. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, os autos no quais foi proferido o ato impugnado encontram-se em tramitação.



    O parâmetro de confronto invocado é o decidido no RE 1.121.633 (Rel. Min. GILMAR MENDES). Após o reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional referente ao Tema 1046 – Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente – o Ministro Relator determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, nos termos do artigo 1035, § 5º, do CPC, uma vez que o plenário virtual do STF reconheceu a repercussão geral do tema (DJe de 1º/8/2019).



    Na presente hipótese, assiste razão à parte reclamante. 



    O ato reclamado consiste em decisão que determinou o imediato prosseguimento da Ação Civil Pública nº 0001051-58.2018.5.10.0019 (doc. 5). Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, verifica-se que a matéria discutida nos autos da citada Ação Civil Pública, cuja tramitação havia sido suspensa pelo juízo da 19ª Vara do Trabalho de Brasília/DF, em atendimento ao disposto no RE 1.121.633 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 1.046), refere-se ao pretendido afastamento da cláusula que prevê que o percentual mínimo de aprendizagem (…) incidirá sobre a base de cálculo limitada ao quantitativo/dimensionamento de funcionários de suas áreas administrativas. 



    Posteriormente ao decidido no RE 1.121.633, e a despeito da determinação de suspensão de todos os processos que versem sobre essa matéria, a autoridade reclamada, em inconteste afronta a esta decisão, concedeu liminar, em mandado de segurança, determinado a retomada do processo de Ação Civil Pública no 1ª grau, pelas seguintes razões (doc. 5, fls. 2/3):



     "Quanto à tese de inadequação da via eleita, em relação à suposta competência da 1ª Seção Especializada deste Regional para apreciar a Ação Civil Pública ajuizada na origem, sob o fundamento de que o MPT busca a anulação de cláusula convencional, a matéria foge do objeto da decisão atacada via mandado de segurança. O objeto da presente ação mandamental deve limitar-se ao desacerto ou não da suspensão determinada na origem. 



    Em outras palavras, a questão relativa à competência funcional não foi tratada na decisão proferida pela autoridade indicada como coatora. Logo, a declaração de incompetência foge da via estreita do mandado de segurança, que deve se ater ao acerto ou não do teor da decisão impugnada (suspensão ou não da demanda em curso na Vara do Trabalho). 



    Frise-se que ainda que fosse admitida a deliberação acerca da incompetência funcional, tal fato seria um motivo a mais para determinar o prosseguimento do feito, pois a controvérsia sobre competência não enseja, como regra, a suspensão do processo. 



    Relativamente ao interesse de agir, as condições da ação devem ser aferidas em abstrato. No caso vertente, o Ministério Público do Trabalho tem direito subjetivo ao prosseguimento do feito e à decisão definitiva de mérito, mesmo considerando a manutenção da decisão antecipatória, que declarou provisoriamente a nulidade da cláusula. 



    Nesse contexto, evidenciado o direito líquido e certo da parte impetrante, dou provimento ao agravo para deferir a liminar pretendida, determinando o imediato prosseguimento da Ação Civil Pública nº 0001051-58.2018.5.10.0019." 



    Portanto, nessas circunstâncias, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, somada à ausência de sobrestamento do andamento da demanda originária, há manifesta ofensa ao decidido no RE 1121633 (Rel. Min. GILMAR MENDES).



    Na mesma linha, cito precedente desta CORTE:



    Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE TODOS PROCESSOS QUE VERSEM SOBRE O TEMA 1046 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Após o reconhecimento da repercussão geral matéria constitucional referente ao Tema 1046 – Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente – o Ministro Relator determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, nos termos do artigo 1035, § 5º, do CPC, uma vez que o Plenário virtual do STF reconheceu a repercussão geral do tema (DJe de 1º/8/2019). 2. Os documentos demonstram que a presente demanda versa sobre a validade de cláusulas referentes aos temas “turnos alternantes de trabalho” e “minutos residuais”, previstos em acordo coletivo de trabalho, matéria relacionada diretamente ao Tema 1046 da Repercussão Geral. 3. Posteriormente ao decidido no RE 1121633, e a despeito da determinação de suspensão todos os processos que versem sobre essa matéria, a autoridade reclamada, em inconteste afronta a tal decisão, não acolheu os embargos declaratórios no qual requerida a aludida suspensão. 4. Nesse contexto, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, somada à ausência de sobrestamento do andamento da demanda originária, há manifesta ofensa ao decidido no RE 1121633 (Rel. Min. GILMAR MENDES). 5. Recurso de agravo a que se nega provimento. (Rcl 36993 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 06/12/2019, DJe de 19/12/2019).



    Destaco, por fim, que há, no mesmo sentido, decisões desta CORTE, em casos análogos: RCL 43.041, de minha relatoria, DJe de 2/9/2020; RCL 42.323, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 5/8/2020; RCL 42.405, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 7/8/2020; RCL 42.399, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 14/8/2020; RCL 42.214, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 6/8/2020.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma seja cassado o ato reclamado e DETERMINO, por consequência, a manutenção da suspensão do andamento da Ação Civil Pública 0001051-58.2018.5.10.0019 até posterior pronunciamento no ARE 1.121.633 (Rel. Min. GILMAR MENDES).



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2021. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente